Tribunal: TJSP
Processo: 1006364-18.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização. Colisão havida entre a motocicleta do autor e a camioneta da ré. Dano material fixado em R$26.885,98. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$15.000,00.
Apelação da ré. Preliminar de revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor: não conhecimento. Questão já julgada em sede incidental por sentença transitada em julgado. Ausência de

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização. Colisão havida entre a motocicleta do autor e a camioneta da ré. Dano material fixado em R$26.885,98. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$15.000,00.
Apelação da ré. Preliminar de revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor: não conhecimento. Questão já julgada em sede incidental por sentença transitada em julgado. Ausência de novos elementos a afastar a presunção de necessidade do benefício. Insistência na culpa exclusiva do autor: não acolhimento. Prova insuficiente para demonstrar até mesmo a culpa concorrente. Veículo da ré que durante mudança de faixa não avistou a moto do autor que trafegava pela direita.
Culpa do motorista da ré pelo acidente. Danos materiais comprovados. Dano moral in re ipsa. Valor fixado que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade levando-se em conta os danos e sua extensão. Dano moral existente: valor mantido. Sentença mantida. Recurso improvido.